Tribunal: TJPA
Processo: 0008968-44.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? CRIME DE ESTELIONATO - ART. 171, CAPUT, DO CPB ? PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO EM FACE DA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS ? IMPROCEDÊNCIA. VENDA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FRAUDULENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NA NEGOCIAÇÃO DOS TITULOS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0008968-44.2011.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (7ª Vara Criminal)
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor Marcelo Batista Gonçalves).
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Fernando Craveiro Massari (Adv. Wilson Lindbergh Silva, OAB/Pa nº.: 11.099)
APELADOS: Andrea de Moraes Rego Larrat e Pepe Isaac Larrat Neto (Adv. José Alyrio Sabbá, OAB/Pa nº.: 6.012).
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - CRIME DE ESTELIONATO - ART. 171, CAPUT, DO CPB - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO EM FACE DA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA. VENDA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FRAUDULENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NA NEGOCIAÇÃO DOS TITULOS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 29 dias do mês de junho de 2020.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital (fls. 890/901) que absolveu os acusados ANDREA DE MORAES REGO LARRAT e PEPE ISAAC LARRAT NETO da prática do crime de estelionato, descrita no art. 171 do CPB, com fundamento na ausência de provas aptas a embasar a condenação.

Em suas razões recursais (fls. 905/910), o apelante pleiteia a reforma da sentença ora guerreada, aduzindo que o conjunto probatório é harmônico e coerente quanto à autoria dos apelados na consumação do crime de estelionato sofrido pela vítima Fernando Craveiro Massari, tendo o segundo acusado, Pepe Isaac Larrat Neto, recebido valores indevidamente do ofendido, cuja prova encontra-se demonstrada nos autos com o depósito da quantia na conta da primeira apelada, Andrea de Moraes Rego Larrat, razão pela qual, pugna pela condenação dos recorridos como incurso no crime de estelionato, descrito no art. 171 do CPB.

Às fls. 912/913, o assistente de acusação ratificou os termos do apelo interposto pelo Parquet.

Em contrarrazões apresentadas às fls. 915/928, os apelados pugnaram pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou às fls. 938/940 pelo conhecimento e provimento do apelo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
Consta na denúncia que em julho de 2007, a empresa ¿Superdream¿, através de seu proprietário, Sr. Fernando Craveiro Massari, comprou créditos tributários que acreditava serem da empresa ¿WR Maia Cardoso Serviços e Assessoria Empresarial¿, pagando por eles a quantia de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).
Posteriormente a aquisição, quando o proprietário da referida empresa necessitou compensar os créditos junto à Receita Federal, foi notificado de que os títulos não existiam e que sua empresa estava inadimplente, ocasião em que teve que pagar multa sob pena de ter início o processo de execução fiscal, fato este ocorrido no mês de outubro de 2007.
Informa ainda a exordial acusatória, que toda a negociação foi intermediada pelo denunciado Osvaldo Lamarão (beneficiado com a sursis processual nos termos da decisão de fls. 776/777), o qual procurou a empresa ¿Superdream¿ e ofereceu os supostos créditos tributários, cuja papelada foi fornecida à empresa adquirente pelo acusado Pepe Larrat, e o valor referente à aquisição dos títulos foi depositado na conta da esposa de Pepe, Andrea de Morais Larrat, sendo os cheques compensados pela conta bancária da ré.
Em razão do exposto, os réus foram denunciados como incurso nas sanções punitivas do art. 171, caput, do CPB, tendo sido, contudo, absolvidos da prática delitiva por ocasião do julgamento da ação penal, nos termos da sentença de fls. 890/901.
Irresignado, o representante do Parquet interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença objurgada, com a consequente condenação dos acusados, ante a existência de provas aptas a demonstração da autoria e materialidade do crime de estelionato por eles praticado.
Não assiste razão ao recorrente.
Com efeito, em que pese restar demonstrada nos autos a materialidade do crime de estelionato, consistente na emissão, pela empresa ¿Superdream¿, dos cheques de fls. 20/56 dos autos, em pagamento dos Créditos Tributários fraudulentos, a autoria dos acusados, conforme bem entendeu o juízo sentenciante, não restou efetivamente demonstrada, não se podendo atribuir aos recorridos a conduta típica prevista no art. 171, caput, do CPB, conforme exsurge das provas testemunhais colhidas no curso da instrução, senão vejamos:
Em depoimento prestado em juízo (mídia de fls. 849), a vítima, Sr. Fernando Craveiro Massari, declarou que:
¿Osvaldo tinha acesso a sua empresa, e vendia brindes no final de ano, vendia camisetas promocionais, e durante vários anos fez esse trabalho com ele; Que no ano de 2007, Osvaldo apareceu vendendo esses créditos tributários, informando que uma outra empresa já havia feito esse negócio; Que o depoente se interessou pela compra, por que tinha um deságio de 45%, e pediu a contabilidade para fazer um levantamento acerca da possibilidade de aquisição; Que assim que teve o sinal verde realizou os pagamentos para Osvaldo Lamarão; Que era ele quem ia buscar os cheques na empresa; Que foi ele o intermediário da compra dos títulos; Que não conhecia Walmo, nem Pepe e nem Andrea; Que depois que ficou sabendo que não existia crédito nenhum, tentou descobrir onde os cheques eram compensados e descobriram que estava na conta da Andréa; Que tiveram que pagar o imposto com multa, juros e correção, além do prejuízo; Que Osvaldo Lamarão Correa já era conhecido seu, e foi a primeira vez que ofereceu esse crédito; Que Osvaldo intermediou a compra do crédito; Que pagou no total pelo título cerca de R$ 190.000,00; Que teria um crédito de cerca de R$ 350.000,00; Que pagou a quantia em cheques; Que os cheques foram depositados e compensados na conta de Andréa; Que nenhum cheque foi devolvido; Que não conhecia o Pepe Larrat e nem Andréa Larrat; Que os conheceu depois de procurar Osvaldo, e este lhe disse que os cheques foram todos entregues para o casal; Que acredita que Pepe Larrat e Andréa eram sócios de Osvaldo; Que acredita que o interesse dele era ganhar a comissão; Que no final Osvaldo Lamarão também foi enganado; Que foi uma ex-contadora da empresa que fez o levantamento das informações sobre os créditos que estavam sendo vendidos na Receita Federal e autorizou a compra; Que a contadora se chamava Eloisa; Que por conta dos fatos ela foi dispensada; Que acha que Eloisa conhecia Osvaldo; Que não sabe estimar o prejuízo; Que só de cheques repassados foram R$ 190.000,00; Que Osvaldo Lamarão lhe ressarciu R$ 12.000,00; Que Pepe Larrat e Andréa Larrat nunca lhe procuraram; Que não pode responder com exatidão se a integralidade dos valores foram depositados na conta de Andréa; Que tem conhecimento sobre o ajuizamento de uma ação cível de ressarcimento do dano material e moral; Que nenhuma vez o proprietário da empresa que estava transferindo os créditos, Sr. Walmo Raimundo, compareceu a empresa do depoente; Que nem Pepe e nem Andréa compareceram a sua empresa; Que acredita que os créditos tributários foram falsificados; Que foi notificado pela Receita Federal que os créditos não existiam;¿
Ao seu turno, a testemunha de defesa Pery Augusto Calumby, declarou em juízo (mídia de fls. 849) que:
¿não é parente dos acusados; Que não tem conhecimento da transação de venda de créditos para a empresa Superdream; Que não era contador da empresa à época dos fatos; Que é contador da empresa de propriedade de Andréa Larrat; Que foi contratado pela empresa para providenciar o parcelamento de débitos junto a Receita Federal; Que os débitos eram provenientes do Simples e o outro era relacionado a compensação de créditos da divida ativa que a Receita Federal não aceitou e cobrou da empresa parceladamente; Que os créditos foram adquiridos da empresa WS; Que a empresa de Andrea teve prejuízo decorrente da não compensação dos créditos adquiridos, tendo que parcelar a dívida e pagar; Que conhece Osvaldo Lamarão da empresa de Andréa, local onde também prestava serviço; Que o problema relacionado a aquisição de créditos tributários pela empresa de Andrea foi a não compensação do título, o que ocasionou a necessidade de parcelamento da dívida junto à Receita Federal; Que não sabe de nenhuma compensação feita pelo proprietário da empresa WS a Sra. Andréa e o Sr. Pepe; Que não conhece o sr. Walmo, nem tem conhecimento sobre negociações feita entre ele e a Sra. Andrea e o Sr. Pepe;¿

Em deu depoimento, a testemunha Maurício Schusster declarou em juízo (mídia de fls. 849):
¿Que não é parente dos acusados; Que conhecia o Sr. Walmo Raimundo pois havia trabalhado com o pai da Sra. Andréa, e na época ambos realizaram uma negociação; Que o conheceu apenas de vista; Que o pai da Sra. Andréa era empresário; Que posteriormente saiu da empresa do pai de Andréa e passou a trabalhar diretamente com Pepe e Andrea; Que escutou que o pai desta teria indicado o Sr. Walmo para realizar uma transação; Que á época comprou um veículo Pegeout 206 na Macom e vendeu para Pepe, que de imediato o repassou para o Sr. Walmo.¿
A acusada Andréa de Moraes Rego Larrat declarou em juízo (mídia de fls. 849) que:
¿O sr. Osvaldo Lamarão vendia brindes para sua empresa e também vendia o seu produto do ramo de comunicação visual, sendo ele um terceirizado de sua empresa; Que o seu pai conheceu o Sr. Walmo que havia vendido créditos tributários para ele; Que seu pai lhe indicou o Sr. Walmo e a depoente adquiriu alguns créditos também para sua empresa; Que o Sr. Osvaldo escutou a conversa e disse que queria vender esses créditos para um cliente dele; Que apresentou o Sr. Osvaldo para o Sr. Walmo, dono dos créditos; Que o Sr. Osvaldo fez a negociação com a vítima; Que Walmo comprou um carro, um terreno e uma moto de seu marido, Sr. Pepe, e pagou com os cheques dados pela empresa da vítima para aquisição dos créditos; Que foi dessa forma que o cheque entrou em sua conta; Que foram compensados setenta e poucos mil reais em sua conta provenientes dos referidos cheques; Que já gastou o dinheiro; Que não realizou negocio algum com a empresa da vítima; Que não conhece a vítima; Que não sabe nem onde fica a empresa da vítima; Que os cheques não eram nominais; Que conhece o Sr. Walmo apenas de vista; Que os créditos que adquiriu do Sr. Walmo também eram falsos; Que teve que pagar as dívidas posteriormente porque os créditos não foram compensados; Que os créditos que foram vendidos para o seu pai também eram falsos; Que não sabe informar se o Sr. Walmo está respondendo a algum processo; Que não sabe se sua empresa processou o Sr. Walmo pelos títulos falsos adquiridos pois quem trata dessas questões é seu marido, Sr. Pepe; Que não sabe informar o valor do prejuízo decorrente da compra dos créditos falsos, mas informa que foi um valor alto pois as parcelas que pagava eram em torno de R$ 1.000,00; Que não sabe informar sobre a existência de investigações policias ou ações criminais ou cíveis contra o Sr. Walmo;
Por sua vez, o acusado Pepe Isaac Larrat Neto declarou em audiência (mídia de fls. 849):
¿Que não entregou pessoalmente nenhuma papelada sobre os créditos tributários na empresa `Superdream¿, de propriedade da vítima; Que não conhecia e a empresa e nem seu proprietário; Que conhecia apenas o Sr. Osvaldo Lamarão; Que sofreu pressão na delegacia de Icoaraci, pelo Delegado que seria amigo da vítima; Que sofreu pressão da Delegacia da Sacramenta para declarar que era sócio do Maia (Walmo); Que nunca foi sócio do Maia; Que nunca teve negócio nenhum com o Maia, senão a aquisição dos créditos tributários falsos; Que o Maia é o Sr. Walmo Raimundo Maia; Que foi chamado na delegacia de Icoaraci; Que nunca declarou que havia levado a documentação dos créditos a empresa da vítima; Que na delegacia, Maia dizia que era o depoente o responsável pela operação; Que não é contador; Que Maia adquiriu um carro, uma moto e um terreno do depoente e lhe pagou com alguns cheques da `Superdream¿; Que recebeu de Maia cerca de setenta mil reais; Que não pegou R$ 190.000,00 reais da empresa `Superdream¿; Que esse valor não entrou na sua conta; Que os créditos adquiridos de Maia pelo depoente também foram devolvidos; Que a origem da acusação contra o depoente se deve ao fato de que Maia disse na delegacia que foi o depoente que realizou toda a transação sobre os créditos; Que a empresa WR Maia Cardoso Serviços e Assessoria Empresarial pertence a Waldo Maia; Que foi pesquisar pelo nome do Waldo Maia e descobriu que ele é fugitivo da justiça federal, tendo enganado várias pessoas em Belém, dentre elas o depoente e a vítima; Que Maia era o dono dos créditos tributários; Que não fez nenhum negócio com a `Superdream¿; Que também foi vítima do mesmo golpe que a vítima, assim como seu sogro; Que vendeu uma moto, um carro e um terreno para Maia, mas que os bens não foram transferidos para o nome de Waldo; Que tem um relacionamento profissional com Osvaldo, que é cliente de sua empresa; Que os bens vendidos para Maia foram transferidos diretamente para ele; Que não existe nenhuma prova de que os bens tenham sido registrados no nome do Maia; Que acredita que os bens foram repassados para terceiros; Que não foi registrado nenhuma ocorrência contra o sr. Maia, mas que tentou localizá-lo, porém, nunca o encontrou; Que o Sr. Osvaldo Lamarão não foi o intermediário dos créditos adquiridos por sua empresa; Que a quando da negociação dos créditos, Osvaldo disse que havia uma pessoa que se interessava em comprar (vítima); Que quem lhe ofereceu os créditos da empresa de Maia foi seu sogro, que já havia comprado tais créditos anteriormente diretamente de Maia; Que Osvaldo Lamarão não intermediou a compra dos créditos; Que Osvaldo Lamarão conheceu Maia dentro do escritório do depoente; Que Osvaldo falou para Maia que tinha um cliente interessado na compra dos créditos; Que o referido cliente era a vítima; Que não sabe informar em nome de quem está a moto, o carro e o terreno vendido a Maia; Que o crédito adquirido do Sr. Maia pelo depoente era em torno de seis mil à dez mil reais; Que trabalha com adesivos e por isso não havia necessidade de aquisição de créditos mais vultuosos; Que não procurou a policia para denunciar Maia porque o valor adquirido era pequeno e porque acreditava que Maia iria lhe ressarcir; Que Maia adquiriu os bens do depoente após vender os créditos; Que entrou com ação cível de reparação conta o Sr. Walmo Maia;¿
Pela transcrição dos depoimentos prestados na fase judicial, verifica-se de acordo com o que foi informado pela vítima, Sr. Fernando Craveiro Massari, proprietário da empresa ¿Superdream¿, que a compra dos créditos tributários, pertencentes a empresa WR Maia Cardoso Serviços e Assessoria Empresarial, de propriedade do Sr. Walmo Raimundo Maia Cardoso, foi intermediada pelo Sr. Oswaldo Lamarão Correa, que ofereceu os títulos ao ofendido e deste recebeu os cheques fornecidos em pagamento parcelado dos aludidos créditos.
Seguiu informando a vítima, que até o momento em que tomou ciência de que os títulos eram fraudados, sequer conhecia os acusados Pepe Isaac Larrat Neto e Andrea de Moraes Rego Larrat, chegando ao nome dos réus tão somente após rastrear os cheques emitidos por sua empresa, os quais foram parcialmente depositados e compensados na conta bancária de Andrea Larrat.
Com efeito, pelos depoimentos prestados pelos réus, constatou-se que os cheques emitidos pela vítima não foram nominais, e foram posteriormente utilizados pelo proprietário original dos títulos, Sr. Walmo Raimundo Maia Cardoso, para o pagamento de outra negociação realizada com Pepe Larrat, conforme atestou a testemunha Maurício Schusster.
Nesse sentido, é possível concluir pelas provas produzidas, que os acusados não tiveram qualquer envolvimento com a venda dos créditos tributários fraudulentos e sequer intermediaram a sua compra, sendo eles, inclusive, também vitimados pela empresa WR Maia Cardoso Serviços e Assessoria Empresarial, ao adquirirem créditos do Sr. Walmo Raimundo Maia Cardoso, que posteriormente também não foram compensados pela Receita Federal, conforme atestou a testemunha Pery Augusto Calumby, tendo que pagar as dívidas junto ao fisco de forma parcelada, além de arcar com o prejuízo da aquisição dos créditos inexistentes.
Certo é, que os créditos tributários pertenciam originalmente a empresa WR Maia Cardoso Serviços e Assessoria Empresarial, e foram negociados com a empresa ¿Superdream¿, de propriedade da vítima, pelo Sr. Oswaldo Lamarão, não havendo qualquer envolvimento dos acusados nessa negociação, tanto é, que ao descobrir que os créditos eram inexistentes, a procuradora da empresa do ofendido, Sra. Gracinda Rosa Cabral da Cruz, entrou em contato com o Sr. Walmo Raimundo Maia Cardoso para solucionar o problema, o qual se propôs a assumir a dívida junto à Receita Federal, contudo, este nada resolveu, senão vejamos o depoimento prestado por Gracinda ainda na fase inquisitiva (fls. 134/135):
¿QUE: a declarante é procuradora e gerente da Empresa SUPERDREAM LTDA, a qual é situada na Trav. DJALMA DUTRA N° 987, Telegrafo; QUE: a declarante informa que não se encontrava presente quando ocorreu a transação comercial entre o Sr. OSVALDO LAMARÃO e o proprietário da Empresa Sr. FERNANDO CRAVEIRO, fato ocorrido em junho de dois mil e sete; QUE, no entanto, soube que o Sr. OSVALDO LAMARÃO foi a pessoa que teria ido oferecer os Créditos Tributarios da Empresa de um amigo seu e que os créditos seriam utilizados na redução dos Impostos da Empresa; QUE: na época FERNANDO CRAVEIRO, comprou primeiramente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) pagos em cheques da Empresa SUPERDREAM, entregues ao Sr. LAMARÃO; QUE posteriormente a declarante diz que novamente foram comprados pelo Sr. FERNANDO CRAVEIRO, mais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de créditos tributários e que esse valor novamente foi pago em cheques para o Sr. OSWALDO LAMARÃO; QUE, a declarante no entanto não sabe informar como foi feita a transição dos Créditos Tributários, pois tudo foi acertado pelo Sr. OSWALDO LAMARÃO e a Contadora da Empresa SUPERDREAM, Sra. HELOISA; QUE no final do ano de dois mil e dez a Empresa SUPERDREAM, recebeu uma notificação da Receita Federal, pois estavam sendo cobrados três meses de impostos atrasados, porém quando foi feita a verificação foi constatado que essa dívida vinha justamente dos meses que foram negociados os Créditos Tributários; QUE a declarante na qualidade de Procuradora da Empresa procurou a Seccional de Icoaraci, onde foram chamados os Senhores PEPE LARRAT e o Sr. WALMO MAIA e OSWALDO LAMARÃO, sendo que o Sr. WALMO MAIA, que seria o proprietário da Empresa que teriam os crédito tributários disse que iria resolver esse problema e que iria assumir a dívida junto à Receita Federal, na ocasião se fazia acompanhar do Advogado Dr. Francelino Neto, este disse a declarante que o Sr. WALMO teria os créditos e que iria resolver o problema; QUE, no entanto, nada foi resolvido tendo o Sr. FERNANDO CRAVEIRO, proprietário da empresa SUPERDREAM, o qual registrou ocorrência contra os senhores citados sobre a venda dos Créditos Tributários; Que, a declarante informa que todos os cheques que foram dados ao Sr. Oswaldo Lamarão relativos a venda dos Créditos Tributários foram todos descontados, ficando a Empresa SUPERDREAM, com o prejuízo, pois até a presente data nenhum Crédito Tributário foi creditado a citada Empresa; QUE, a declarante ressalta que no dia três de maio do corrente ano foi procurada pelo Sr. WALMO MAIA, o qual novamente pediu toda a documentação relativa a negociação dos Créditos Tributários, porém nada foi fornecido ao citado senhor, tendo inclusive chegado a marcar reunião com o Jurídico da SUPERDREAM, porém não apareceu(...)¿

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pela Sra. Eloisa Hele Rodrigues Alves, contadora da empresa á época dos fatos, cujas declarações constam no termo de fls. 14/15:
¿QUE: a declarante prestava serviço de Contadora para a Empresa SUPERDREAM, Saneamento Ambiental Ltda, localizada na Trav. Djalma Dutra N° 987, Bairro do TELEGRAFO e no dia dezenove de julho do ano de dois mil e sete a declarante foi até a Empresa para tratar de alguns serviços, ocasião em que foi chamada até a sala do proprietário Sr. FERNANDO CRAVEIRO MASSARI; QUE, na sala o Sr. FERNANDO disse a declarante que o Sr. OSWALDO LAMARÃO, tinha ido oferecer créditos tributários de uma Empresa, porém durante o tempo que a declarante permaneceu na sala não foi dito o nome da Empresa; QUE a negociação seria de que a Empresa SUPERDREAM. compraria os créditos e seria compensada em todos os Impostos Federais, (IRPJ, CSRL, PIS e COFINS) pois os créditos iriam abater nos valores desses impostos; QUE, no entanto o Sr. OSWALDO LAMARÃO, estaria vendendo tais créditos pelo valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais); QUE, o valor total foi pago aos mesmos, tendo sido dado cheques no valor da dívida e todos os cheques foram sacados; QUE, em Outubro do ano passado a Empresa SUPERDREAM, foi surpreendida com a notificação de cobrança de impostos pois a dívida seria no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porem veio no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); QUE foi feita a verificação do porquê da dívida sendo descoberto que os créditos que o Sr. OSVALDO LAMARÃO havia vendido para a Empresa não existiam; QUE, a declarante foi acionada pela Empresa SUPERDREAM, onde está realmente confirmou a transação com o Sr. OSVALDO LAMARÃO e que o valor cobrado pelo mesmo teria sido pago; QUE, fora chamado o Sr. OSVALDO LAMARAO o qual disse que havia repassado os valores para o Sr. PEPE LARRAT NETO e que este por sua vez havia repassado os valores para o Sr. WALMO RAIMUNDO MAIA CARDOSO, o qual era o proprietário da Empresa que teria os créditos tributários a venda; QUE, o Sr. WALDO se comprometeu junto a SUPERDREAM, para que esta não ficasse prejudicada junto à Receita Federal e que iria ressarcir parte da dívida, pediu para que passassem todos os dados para ele da dívida e todo o processo, fato este que foi feito pela procurado da Empresa SUPERDREAM, Sra. GRACINDA CRUZ, porem ficou tudo do jeito que estava; QUE, a Empresa SUPERDREAM parcelou a dívida com a Receita e está pagando, enquanto o Sr. WALMO RAIMUNDO MAIA CARDOSO, sumiu não tendo feito o prometido. (...)¿
Ressalta-se por oportuno que, em que pese haver na fase investigativa declarações prestadas pelo Sr. Oswaldo Lamarão, dando conta de que os valores recebidos da empresa SUPERDREAM, através dos cheques emitidos, foram repassados ao acusado Pepe Isaac Larrat Neto, tais fatos não restaram devidamente comprovados nos autos na fase judicial, contrariando todos os demais depoimentos no sentido de que não houve qualquer envolvimento dos acusados na negociação dos créditos, fato corroborado pelo proprietário, pela contadora e pela procuradora da empresa vitimada, os quais, repito, atestam que os créditos foram negociados com a vítima pelo Sr. Oswaldo Lamarão e pertenciam ao Sr. Walmo Raimundo Maia Cardoso, que posteriormente, repassou os cheques aos acusados em pagamento de outra negociação, decorrente da aquisição de bens dos apelados.
Nessa esteira de raciocínio, não há como afastar a conclusão exarada na sentença ora recorrida, que absolveu os acusados ante a inexistência de provas aptas a embasar a condenação com fulcro no art. 386, inciso VII e V do CPP .
Acerca do tema, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) NA FORMA CONTINUADA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. FALTA DE AMPARO EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA EM IGUAL SENTIDO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A ausência de provas seguras do elemento subjetivo do crime de estelionato consistente na intenção de obter vantagem indevida, em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro, mediante fraude, implica na manutenção da absolvição do agente, por força do princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII) (Apelação Criminal n. 0006470-56.2011.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 29-6-2017). (TJSC, Apelação Criminal n. 0023664-46.2012.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 04-07-2019).
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Na hipótese vertida, o réu nega a autoria delitiva, inclusive no sentido de não estar no local do delito no dia respectivo. A vítima não confirmou, em juízo, o reconhecimento havido em sede policial. A inexistência nos autos de provas seguras e inequívocas acerca da autoria delitiva, implica absolvição em atenção ao disposto no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, e ao princípio humanitário do in dubio pro reo. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Crime, Nº 70081549883, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 03-07-2019)

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 29 de junho de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora